Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714158-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AVIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. IOF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVREMENTE PACTUADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Tema Repetitivo246/STJ). 1.1 "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (Tema Repetitivo 247/STJ). 2. A tarifa de cadastro está expressa na avença, sendo legítima sua cobrança pela instituição financeira, conforme reconheceu o colendo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618), bem como expresso em orientação posta na Súmula 566/STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.". 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro são válidas, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista no contrato onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). De igual modo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de IOF, por se tratar de imposição legal, não cabendo à instituição financeira omitir sua cobrança. 4. No caso concreto, não está evidenciado ter sido o consumidor compelido a contratar o empréstimo bancário vinculado ao seguro prestamista ou não lhe ter sido reconhecida a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora, à sua escolha, não havendo que se falar em violação ao previsto no art. 39, I, do CDC (“venda casada”). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defende a nulidade de garantia contratual por evidência de negócio jurídico simulado, ao argumento de que há contrato com garantia de alienação fiduciária, de bem pertencente ao devedor, para encobrir operação de mútuo financeiro. Sustenta a descaracterização da mora em razão da abusividade. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais e materiais, além da restituição do indébito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a majoração dos honorários de sucumbência (ID 63935861). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015